Tribunal: TJMT
Processo: 1030664-79.2021.8.11.0001
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030664-79.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GEANE CLEA MARQUES DE MACEDO MORAES - CPF: 041.110.124-26 (APELADO), GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA - CPF: 812.548.906-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA –

COBRANÇA DE VALOR INCOMPATÍVEL COM O CONSUMO HABITUAL DE ENERGIA ELÉTRICA –
PROVA PERICIAL CONSTATA COBRANÇA INCONPATÍVEL COM O CONSUMO REAL E POSSÍVEL FURTO DE ENERGIA POR TERCEIRO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA – RISCO DO EMPREENDIMENTO –
RECLAMAÇÕES REITERADAS JUNTO AO PROCON INCLSUIVE COM DENÚNCA DE FURTO DE ENERGIA POR VIZINHO (GATO)
–
SEM SOLUÇÃO

PELA CONCESSIONÁRIA
–
REGULARIDADE DO EQUIPAMENTO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO VERIFICADA PELO INMETRO
–

NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURADO – ADEQUAÇÃO

SENTANÇA

DANO MORAL.

1. No caso dos autos, foi ordenada a realização de perícia para apuração da média mensal de consumo e para constatar se os valores cobrados são compatíveis com a média mensal efetivamente consumida pela parte Requerente e a conclusão fornecida pelo perito do juízo foi de que as médias de consumos nos períodos disponibilizados pela documentação da Requerida apresenta perfil similar ao período de 2010 à 2017, destoando da média de consumo cobrada no período objeto da lide, calculada em excesso, razão pela qual
“as faturas dos meses de dezembro/2017 a novembro/2019, devem ser reavaliadas em vista da ausência de análise do medidor e precariedade da instalação”.

2. De acordo com o perito do juízo,
“a medição existente na UC estava configurada como CP Rede, apresentando imagens de interferência de terceiros na caixa de medição. Após a troca de medidor, e da forma de instalação, sendo esta o padrão embutido no imóvel do cliente, o consumo caiu consideravelmente e manteve-se no mesmo padrão de consumo exposto anterior ao período de lide”
, de onde se pode concluir que o aumento injustificado de consumo de energia elétrica se deu por fato de terceiro (gato de energia elétrica por vizinho), cuja responsabilidade recai sobre a concessionária, mormente quando há denúncia prévia.

3. A parte Apelante não cumpriu com o ônus de comprovar a legalidade das cobranças discutidas nos autos, não se desincumbindo do ônus atribuído pelo art. 6º, inc. VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida no que diz respeito ao reconhecimento do excesso de cobrança e à determinação de
refaturamento dos débitos das faturas de dezembro/2017 a novembro/2019.

3. Quanto ao dano moral,
in casu
, considerando as inúmeras tentativas administrativas e judicias de resolução do conflito, inclusive com denuncia de furto de energia,
o dano moral decorre da conduta da parte Requerida, ora Apelante
, que não conseguiu constatar as irregularidades denunciadas administrativamente pela Apelada e adotar as medidas práticas necessárias,
o que só o fez bem depois ao alterar a instalação do padrão de energia
.

4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização, razão pela qual entendo como adequado o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

5. Sentença reformada apenas para adequar o valor dos danos morais, recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra sentença proferida,
em conjunto
, pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos das
Ações Declaratórias de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais nº
1001775-29.2020.8.11.0041
e n.º
1030664-79.2021.8.11.0001
, movidas por
GEANE CLEA MARQUES DE MACEDO MORAES
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

os pedidos
formulados
na exordial, para
determinar o refaturamento
dos débitos das faturas de dezembro/2017 a novembro/2019

discutidas nos autos dos Processos n.º 1001775-29.2020.8.11.0041 e n.º 1030664-79.2021.8.11.0001, pelo valor equivalente ao consumo de 184 kwh mês e, ainda,
condenar

a Requerida ao pagamento da quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de danos morais.

E diante da procedência parcial dos pedidos, a r. sentença condenou a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Preliminarmente, cumpre esclarecer que
a parte Requerente/Apelada ajuizou uma ação declaratória de inexistência de débito c/c/ danos morais em 17/01/2020, questionando as cobranças de energia elétrica efetuadas pela parte Requerida/Apelante entre os períodos de
dezembro 2017 a julho de 2019
, a ação foi distribuída ao
Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, sob o
nº
1001775-29.2020.8.11.0041
. Posteriormente, a parte requereu a emenda à inicial para discutir as parcelas de energia elétrica geradas nos meses de outubro e setembro de 2019, todavia, a parte Requerida/Apelante não consentiu com a emenda à inicial e o pedido foi indeferido.

Desse modo, em 04/08/2021, a Apelada
propôs a presente ação
,
apenas
para questionar as faturas de energia elétricas referente aos meses de
setembro e outubro de 2019
, a ação foi autuada sob o
n.º
1030664-79.2021.8.11.0001
e associada aos autos da Ação n.º 1001775-29.2020.8.11.0041 para que fossem julgadas conjuntamente.

Pois bem.

Não se conformando, a parte Requerida interpôs o presente apelo (id. 199170176) pretendendo a reforma da r. sentença, sustentando a improcedência dos pedidos ante a ausência de comprovação dos danos morais.

Nesse contexto, pugna pela reforma da r. sentença para que sejam declarados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o valor da condenação em danos morais.

Sem contrarrazões pela Apelada.

Resta comprovado o recolhimento de custas recursais no id. 199752192.

Por derradeiro, considerando o caso específico dos autos,
determino

a vinculação do presente apelo ao Apelo n.º 1001775-29.2020.8.11.0041
para que sejam julgados em conjunto, nos termos do § 3º do art. 55 do CPC, mantendo-se a reunião dos feitos conforme providência adotada na instância de origem.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme consta dos autos a parte Requerente, ora Apelada, ajuizou, em 17/01/2020, uma Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, questionando as cobranças de energia elétrica efetuadas pela Requerida, ora Apelante, desde dezembro 2017 até o ajuizamento da ação,
com referência expressa às farturas dos meses de
fevereiro a julho de 2019
.

A mencionada
Ação foi distribuída sob o
n.º 1001775-29.2020.8.11.0041
, a 3ª Vara Cível da Comarca da Capital
.

Em 11/05/2020 a parte Requerente promoveu o pedido de
emenda a inicial
para incluir nos autos as faturas de energia elétrica referente aos meses de setembro e outubro de 2019.

A Requerida foi citada para apresentar defesa, o que o fez (id. 199173165) sustentando a legalidade na cobrança efetuada nos meses de fevereiro a julho de 2019, cujo faturamento se deu mediante anotação de leitura
“coletada em campo pela concessionária, logo corresponde exatamente à quantidade de energia elétrica que passou pelo aparelho medidor instalado na unidade consumidora”
, desse modo
“não há motivo para revisão do consumo lançado nas faturas, independentemente de eventual discrepância do valor cobrado em determinado mês em comparação ao histórico da unidade consumidora”
.

E, posteriormente, intimada para se manifestar acerca do pedido de emenda à inicial, a parte Requerida, ora Apelante, manifestou sua total discordância, requerendo a rejeição do pedido.

Diante disso, a parte Requerente, em 04/08/2021,
propôs uma
nova
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, apenas para questionar
setembro e outubro de 2019
, a Ação, autuada sob o
n.º
1030664-79.2021.8.11.0001
, foi inicialmente ajuizada perante o Juizado Especial, mas teve a competência declinada para o Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que determinou a
associação
dos autos aos da
Ação
n.º 1001775-29.2020.8.11.0041
.

Desse modo,
reunidas as ações
, os autos seguiram para a fase de instrução processual com a realização de perícia técnica, cujo laudo foi lançado no id. 199173229, restou comprovado que
“as médias de consumos nos períodos disponibilizados pela documentação da Requerida referentes à unidade consumidora 6/2729800-6 apresenta perfil similar de 2010 à 2017, destoando da média de consumo do período objeto da lide, que é 452 kWh”
.

Diante desse contexto fático-probatório, as ações foram julgadas PARCIALMENTE PROCEDENTES para,

determinar o refaturamento
dos débitos das faturas de dezembro/2017 a novembro/2019

discutidas nos autos dos Processos n.º 1001775-29.2020.8.11.0041 e n.º 1030664-79.2021.8.11.0001, pelo valor equivalente ao consumo de 184 kwh mês e, ainda,
condenar

a Requerida ao pagamento da quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de danos morais.

Não se conformando, a parte Requerida interpôs o presente apelo, cujas razões foram
detalhadamente expostas no relatório. A Apelada não apresentou contrarrazões.

Pois bem, compulsando detidamente os autos vê-se que
o apelo merece prosperar EM PARTES
, contudo
apenas para adequar ao caso concreto o valor arbitrado a título de danos morais
.

Isso porquê, no que tange à matéria de fundo, resta claro que a Apelante não comprovou a legalidade das cobranças de energia elétrica contestadas nos autos, não se desincumbindo do ônus imposto pelo artigo 333, inciso II, do CPC.

Por outro lado, a parte Requerente, ora Apelada, comprovou que toda a situação narrada nos autos, desde o fato de ter tido seu medidor de energia elétrica violado por terceiros
– conforme protocolos de reclamações junto ao Procon e registro fotográfico (id. 199172690 dos autos da Ação nº 1001775-29.2020.8.11.0041) acostados à inicial

–
até o faturamento cobrado a maior, fato ratificado pela perícia técnica realizada nos autos.

No caso dos autos, foi ordenada a realização de perícia para apuração da média mensal de consumo e para constatar se os valores cobrados são compatíveis com a média mensal efetivamente consumida pela parte Requerente e a
conclusão
fornecida pelo mencionado
Laudo
(id. 199173229 dos autos da Ação nº 1001775-29.2020.8.11.0041) foi de que:

“I.
As médias de consumos nos períodos disponibilizados pela documentação da Requerida referentes à unidade consumidora 6/2729800-6 apresenta perfil similar de 2010 à 2017, destoando da média de consumo do período objeto da lide, que é 452 kWh.

II. O equipamento medidor que estava instalado à época dos fatos não se encontra mais instalado na unidade consumidora do autor, não sendo de conhecimento deste expert a sua localização, ou mesmo se foi encaminhado para alguma bancada credenciada ao INMETRO para aferição para se garantir a parametrizada dentro das normas.

III. A estrutura da medição presente anteriormente e disposição dos cabos em relação à residência poderia vir a gerar distorção no consumo aferido na unidade.
Isto porque, como visto nas imagens disponíveis nos autos, as caixas CP Rede estavam com a segurança comprometida, viabilizando a interferência de terceiros na estrutura da conexão
.

IV. Após a alteração na forma de medição realizada padronizada no dia 30 de outubro de 2019, o consumo da unidade mudou consideravelmente, retornando à média anterior ao questionamento.

V.
O cálculo realizado na carta de recuperação avaliada não seguiu as diretrizes da norma REN/2010 e deverá ser realizado novamente levando em consideração os meses de maio/2017, dezembro/2016 e outubro/2016, submetendo o consumo aos impostos vigentes à época
.

VI.
As faturas dos meses de dezembro/2017 a novembro/2019, devem ser reavaliadas em vista da ausência de análise do medidor e precariedade da instalação
.

VII. De acordo com este perito, constatando que, a partir do momento em que a estrutura da medição foi alterada, através do histórico do consumo posterior ao período de questionamento, pode-se inferir o perfil de consumo que o imóvel apresenta e aplicar o inciso II do artigo 113 da Resolução Normativa da ANEEL 414/2010, para recuperação do valor faturado a maior. ”
(Destaquei)

Destaco as respostas do perito a dois dos quesitos formulados pelo Juízo, conforme segue:

“(...)

3) O consumo de energia aferido é compatível com o consumo de energia da unidade consumidora?

RESPOSTA 3 – Diante de uma estimativa de consumo realizada na unidade consumidora, o consumo aferido nos últimos meses disponíveis na documentação aos Autos apresenta compatibilidade.
Entretanto, conforme demonstrado na análise de consumo, as leituras referenciadas nos meses de dezembro de 2017 a novembro de 2019 apresentam consumo consideravelmente maior em relação ao hábito de consumo da unidade consumidora
.
(Destaquei)

(...)

5) Avaliando a unidade consumidora, e os documentos apresentados pela requerida, existe explicação para o alto consumo apresentado?

RESPOSTA 5 – Diante da documentação apresentada aos Autos, anteriormente, no período de questionamento, a medição existente na UC estava configurada como CP Rede,
apresentando imagens de interferência de terceiros na caixa de medição
.
Após a troca de medidor, e da forma de instalação, sendo esta o padrão embutido no imóvel do cliente, o consumo caiu consideravelmente e manteve-se no mesmo padrão de consumo exposto anterior ao período de lide.
”
(Destaquei)

E, ainda, quanto aos quesitos formulados pela parte Requerida, ora Apelante, destaco o que segue:

(...)

5) O consumo registrado nos meses discutidos é condizente com a carga instalada na unidade consumidora em questão?

RESPOSTA 5 – Na Análise de Consumo disposta neste laudo, vê-se uma variação consideração da média de consumo durante o período questionado em relação à estimativa de consumo realizada, e em relação aos meses anteriores e posteriores a alteração da medição. Constatou-se a alteração dos hábitos de consumo no período abarcado pelas faturas em discussão na lide.
A média de consumo dos doze meses anteriores, de dezembro/2016 a novembro/2017, ao período em questionamento é de 230 kWh; e a média de consumo dos doze meses posteriores ao período, de dezembro/2019 a novembro/2020, é de 138 kWh. O período de questionamento que vai de dezembro/2017 a novembro/2019 tem média de consumo de 462 kWh
.

(...)”
(Destaquei)

Vale frisar que a parte Requerida, ao se manifestar acerca da perícia técnica realizada nos autos limitou-se a afirmar que
“houve teste no aparelho de mediação do autor, quando estava instalado na unidade, durante o período em que reclama, acompanhado pela autora, e não foi encontrada nenhuma irregularidade ou óbice no regular consumo da UC”
.

Logo, resta incontroverso que as faturas de energia elétrica discutidas em ambos os autos foram faturadas a maior e
“não seguiu as diretrizes da norma REN/2010”
, conforme concluiu o perito do juízo.

Portanto, vê-se que a Apelante não se desincumbiu de comprovar a regularidade nas cobranças discutidas nos autos.

Ademais disso, não está claro nos autos se as reclamações promovidas administrativamente pela Apelada, inclusive junto ao PROCON, seguiram o procedimento instituído pela ANEEL e se chegaram a alguma conclusão satisfatória ou explicação quanto ao excesso na cobrança.

Dessa forma, neste caso, resta evidente que a parte Apelante não cumpriu com o ônus de comprovar a legalidade das cobranças discutidas nos autos, não se desincumbindo do ônus atribuído pelo art. 6º, inc. VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida no que diz respeito ao reconhecimento do excesso de cobrança e à determinação de

refaturamento
dos débitos das faturas de dezembro/2017 a novembro/2019.

Quanto aos danos morais
, em que pese não estar claramente demonstrado que houve de fato a suspensão do fornecimento de energia ou mesmo a negativação indevida do nome da parte Requerente, fatos que por si só autorizariam a condenação da parte Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no caso específico dos autos há uma outra situação que se mostra relevante para o reconhecimento do dever de indenizar, por parte da Requerida.

Restou devidamente comprovado que a parte Requerente, desde 2018, vem promovendo reclamações junto ao PROCON/MT denunciando a cobrança a maior promovida pela parte Requerida, sob a alegação de que os valores apurados pela concessionária de energia elétrica não refletem o seu consumo real, conforme destaco da descrição dos fatos que consta nas reclamações promovidas em 2018 e 2019, respectivamente, Reclamação FA n.º 51.001.001.18-0016551 (id. 199172681
dos autos da Ação nº 1001775-29.2020.8.11.0041
) e Reclamação FA n.º 51.019.001.19-0001530 (id. 199172682
dos autos da Ação nº 1001775-29.2020.8.11.0041
), vejamos:

Inclusive, na Reclamação FA n.º 51.019.001.19-0001530 (id. 199172682
dos autos da Ação nº 1001775-29.2020.8.11.0041
) traz anexo à reclamação o Boletim de Ocorrência n.º 2019.151985, datado de 21/05/2019, em que a parte Requerente, ora Apelada, relata que sua unidade consumidora vem sofrendo furtos de energia elétrica por seu vizinho, bem como que o fato chegou a ser comunicado à concessionária de energia elétrica e até mesmo à autoridade policial que compareceu no local, mas não foi inibiu a reincidência dos fatos, vejamos:

E, corroborando com os fatos (id. 199172690 dos autos da Ação nº 1001775-29.2020.8.11.0041) narrados no mencionado boletim de ocorrência a parte Requerente ainda instruiu a inicial com fotos do momento exato em que a sua unidade consumidora é alterada por seu vizinho. Vejamos:

A concessionária Requerida, por sua vez, sustentou a legalidade das cobranças efetuadas de acordo com a leitura do consumo na unidade consumidora da parte Requerente, cujo equipamento teria sido submetido a avaliações técnicas por seus prepostos sem que fosse constatado qualquer irregularidade. Para tanto, destaco trechos da defesa administrativa (id. 199172682 – pág. 10-18, dos autos da Ação nº 1001775-29.2020.8.11.0041) ofertada pela parte Requerida na reclamação promovida junto ao PROCON/MT em 2019 (
FA n.º 51.019.001.19-0001530
)
, vejamos:

Contudo, vê-se que o equipamento da unidade consumidora da residência da Apelada não foi submetida à perícia técnica do INMETRO ou outro órgão oficial, conforme registrou o perito do juízo, logo não teve a sua funcionalidade averiguada.

Nessa senda, a perícia realizada pelo perito do Juízo contrariou os fatos deduzidos pela parte Requerida ao constatar que após a alteração da instalação e do equipamento medidor de energia elétrica houve uma redução considerável no consumo de energia, quando então o consumo passou a ser compatível com o consumo registrado em período de tempo anterior ao período reclamado pela parte Requerente, comprovando, ainda que indiretamente, que o consumo registrado em 2018 e 2019 era incompatível com o consumo real de energia para a unidade consumidora da Apelada.

Quanto à denúncia promovida pela Apelada de que seu vizinho estaria furtando energia elétrica de sua unidade consumidora, o perito do juízo foi assertivo ao concluir que
“a estrutura da medição presente anteriormente e disposição dos cabos em relação à residência
poderia vir a gerar distorção no consumo aferido na unidade
. Isto porque, como visto nas imagens disponíveis nos autos,
as caixas CP Rede estavam com a segurança comprometida, viabilizando a interferência de terceiros na estrutura da conexão
”
, logo, restou devidamente comprovado o furto de energia (gato).

Ainda nesse tema, não é forçoso concluir que foi justamente a alteração na instalação do padrão de energia elétrica que propiciou o fim do furto de energia denunciado pela Apelada administrativamente; tanto é verdade que após as alterações o vizinho denunciado passou a furtar a energia elétrica direito da rede de transmissão, conforme consta no laudo pericial, cujo trecho destacamos:

Outra conclusão lógica que se pode deduzir dos autos, a partir dos documentos trazidos pelas partes e da perícia realizada pelo juízo, é que o consumo de energia elétrica registrado seria compatível com o consumo real da unidade consumidora caso a Concessionária de energia elétrica tivesse procedido a alteração da instalação elétrica na primeira reclamação promovida pela consumidora, todavia, não o fez, quando então passou a assumir a responsabilidade por eventuais danos.

Desse modo, sem ignorar o entendimento predominante neste e. Tribunal, do qual me filio, de que a simples cobrança excessiva não gera dano moral sem que reste comprovada a suspensão do serviço ou a negativação indevida,
no caso especifico dos autos
, considerando as inúmeras tentativas administrativas e judicias de resolução do conflito, inclusive com denuncia de furto de energia,
o dano moral decorre da conduta da parte Requerida, ora Apelante
, que não conseguiu constatar as irregularidades denunciadas administrativamente pela Apelada e adotar as medidas práticas necessárias,
o que só o fez bem depois ao alterar a instalação do padrão de energia
.

De mais a mais, não é forçoso lembrar
que se não houve interrupção no fornecimento de energia elétrica ou a negativação do nome da consumidora/Apelada
, foi porque
a consumidora estava

resguarda por uma decisão judicial
que inibia
tal conduta por parte da concessionária/Apelante.

Logo, restando comprovada a falha no fornecimento do serviço, bem como as inúmeras tentativas frustradas de resolução do conflito, no caso específico dos autos, entendo que
o dano moral decorre, inclusive, da aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor
que,
s.m.j
.
não constitui uma modalidade autônoma de dano
, por outro lado
integra o dano moral
, justamente porque reflete no ofendido enquanto pessoa, não lesando seu patrimônio.

Nesse sentido, destaco julgados de outros Tribunais que se adequam ao caso concreto, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE VALOR INCOMPATÍVEL COM O CONSUMO HABITUAL DE ENERGIA ELÉTRICA.
PROVA PERICIAL CONSTATA FURTO DE ENERGIA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. O autor sustenta que após a substituição do medidor de sua residência, em setembro de 2016, houve aumento no consumo, incompatível com seu perfil. Em decorrência do não pagamento das faturas exorbitantes, teve seu nome inserido em cadastros restritivos de crédito.
Prova pericial constatou a existência de ligação clandestina por parte de terceiros e ausência de defeito nas instalações internas do imóvel. A concessionária ré tem o dever de prestar o serviço de forma adequada, inclusive realizando fiscalização para coibir qualquer tipo de ligação clandestina que impeça ou prejudique o regular fornecimento do serviço. Não pode se eximir de sua responsabilidade em razão de desvios de energia perpetrados por terceiros.
Trata-se de típico fortuito interno, inerente ao risco da atividade desempenhada, de modo que não se pode prejudicar o consumidor em razão da falha na fiscalização de responsabilidade da ré. Precedentes deste TJRJ. Negativação indevida. Dano moral configurado. Valor aquém da extensão do dano sofrido. Verba majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais) em observância aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e com os precedentes deste Egrégio Tribunal. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.
(TJ-RJ - APL: 00044764520178190046, Relator: Des(a). PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 15/06/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-23) (Destaquei)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE.
CÁLCULO APURADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. PERDA DO TEMPO ÚTIL DE VIDA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, DO CPC/15). Recurso da ré não provido. Recurso da autora provido.
(TJ-SP - AC: 10123007120228260562 SP 1012300-71.2022.8.26.0562, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 10/01/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/01/2023) (Destaquei)

DIREITO DO CONSUMIDOR - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
INSPEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CONSUMO REALIZADAS DE FORMA UNILATERAL
- RESOLUÇÃO DA ANEEL N.º 414/2010 VIGENTE NA ÉPOCA - INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA -
DANOS À PERSONALIDADE DA CONSUMIDORA - DANO MORAL CONFIGURADO – TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR
- FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
(TJ-AM - AC: 06704592120228040001 Manaus, Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 14/08/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/08/2023) (Destaquei)

Evidencia-se, pois, que a parte Requerente não foi tratada com a devida consideração, bem como que sofreu ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica e negativação de seu nome, notadamente quando do lançamento de faturas com valor exorbitante e de forma unilateral, as quais foram ratificadas pela Concessionária mesmo diante das reiteradas reclamações junto ao PROCON/MT.

Portanto, o caso concreto indica que não estamos tratando de meros dissabores, outrossim, a Apalada foi obrigada a despender tempo na tentativa de comprovar as irregularidades de cobrança perpetradas pela Apelante e a inexigibilidade das cobranças a maior, obrigando-a a se valer do Poder Judiciário para que o problema fosse solucionado, quando então, além de tempo, passou despender de recursos financeiros com a contratação de advogado.

Registro que, embora a teoria do tempo útil perdido seja relativamente recente e pouco aplicada no âmbito deste e. Tribunal, não se pode deixar de lado o fato de que, em determinadas situações concretas, como o caso dos autos, a perda de tempo gera desgaste emocional excessivo e consequente abalo emocional, mormente quando essa perda de tempo resultou na contratação de advogado para o enfrentamento da questão pela via do judiciário.

Desse modo, diante do contexto específico dos autos, entendo que
a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais deve ser mantida, contudo,
o
quantum
arbitrado merece a necessária adequação
.

Acerca do
quantum
indenizatório, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, em que pese a ocorrência do dano moral em razão da conduta da parte Requerida/Apelante ante às reclamações promovidas administrativamente pela consumidora, subsidiadas, inclusive, com a denúncia de furto de energia por terceiro, considerando que o no caso dos autos não houve a interrupção do serviço e/ou a negativação indevida do nome da parte Requerente/Apelada, entendo que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser corrigido.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a condenação a título de indenização por danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024